Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013208-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (EMBARGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA CAMPOY LTDA. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória.

A embargante sustenta omissão por erro de premissa fática, afirmando que o acórdão teria considerado equivocadamente como inovação a alegação de ilegalidade na condenação em honorários advocatícios fixados na rejeição de Exceção de Pré-Executividade.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento do art. 966, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao reconhecer a inovação argumentativa como óbice à Ação Rescisória; e

(ii) definir se há necessidade de prequestionamento explícito do art. 966, V, do CPC para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado apreciou integralmente as questões relevantes e fundamentou adequadamente a inadmissibilidade da Ação Rescisória, por entender configurada inovação argumentativa, pois a tese de ilegalidade da condenação em honorários não foi suscitada no Agravo de Instrumento originário.

A mera existência de capítulo decisório que fixou honorários não significa que sua legalidade tenha sido efetivamente debatida e submetida ao contraditório, sendo correta a distinção entre a questão decidida e o fundamento jurídico debatido, feita pelo acórdão embargado.

A Ação Rescisória não pode ser utilizada para inaugurar discussão jurídica não proposta no processo originário, sob pena de violação ao princípio da preclusão e desvirtuamento de sua natureza excepcional.

A Súmula 514 do STF — ao dispensar o esgotamento das vias recursais como requisito para a ação rescisória — não autoriza a formulação de causa de pedir inédita, razão pela qual sua aplicação ao caso é indevida.

Inexistente omissão, contradição ou erro de premissa fática, configurando os embargos mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera existência de capítulo decisório não significa que o respectivo fundamento jurídico tenha sido objeto de debate, não havendo erro de premissa fática quando o tribunal reconhece inovação argumentativa em ação rescisória.

A inovação de tese jurídica na via rescisória é inadmissível, pois a ação não se presta à rediscussão de fundamentos não suscitados no processo originário.

A Súmula 514 do STF não autoriza o ajuizamento de ação rescisória fundada em matéria que não foi arguida oportunamente.

O prequestionamento considera-se atendido, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pleito de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por CONSTRUTORA CAMPOY LTDA em face do Acórdão (ID 314076878) proferido por esta Egrégia 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória.

A Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de vício de omissão por erro de premissa fática.

Alega que a decisão colegiada partiu do pressuposto equivocado de que a matéria objeto da Ação Rescisória – a ilegalidade da condenação em honorários advocatícios na rejeição de Exceção de Pré-Executividade – constituiria inovação argumentativa, por não ter sido debatida no processo originário.

Argumenta, contudo, que a matéria foi, sim, objeto de análise na origem, precisamente no momento em que o juízo de primeiro grau, na decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, fixou expressamente a verba honorária.

Defende que tal ato decisório, por si só, configura a análise da questão, satisfazendo o requisito para o cabimento da Ação Rescisória.

Nessa esteira, aduz que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados no Acórdão embargado não se amoldam ao caso concreto, pois tratariam de situações em que a matéria era inteiramente nova, o que difere da presente hipótese, onde se busca rescindir um capítulo específico da decisão transitada em julgado.

Invoca a Súmula no 514 do Supremo Tribunal Federal para reforçar a tese de que o não esgotamento das vias recursais, especificamente a ausência de impugnação do capítulo dos honorários no Agravo de Instrumento, não obsta o ajuizamento da Ação Rescisória.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, consequentemente, reconhecer a admissibilidade da Ação Rescisória, determinando seu regular processamento. Subsidiariamente, requer o prequestionamento do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Intimado, o Embargado MAURÍCIO MICHELS apresentou manifestação (ID 318257352), rechaçando a existência de qualquer vício no Acórdão.

Sustenta que os Embargos de Declaração visam, em verdade, à rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal. Reitera que a ausência de impugnação específica sobre a condenação em honorários no momento oportuno – o Agravo de Instrumento – caracteriza, de fato, inovação argumentativa, tornando inadmissível a Ação Rescisória.

Pugna, assim, pela rejeição integral dos aclaratórios.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne do recurso reside na alegação de que o Acórdão embargado incorreu em omissão, fundada em premissa fática equivocada, ao concluir pela inadmissibilidade da Ação Rescisória por inovação argumentativa.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, nem à reforma do julgado em razão de mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A atribuição de efeitos infringentes, embora possível, é medida excepcional, admitida apenas quando a correção do vício apontado implicar, como consequência lógica e inevitável, a alteração do dispositivo do julgado.

Feitas essas considerações preambulares, passo à análise do vício alegado.

Da Inexistência de Omissão por Erro de Premissa Fática: A Distinção entre Questão Decidida e Fundamento Jurídico Debatido

A Embargante constrói sua tese sobre um silogismo que, embora engenhoso, revela-se juridicamente falacioso.

Sustenta que, tendo o juízo de primeiro grau proferido decisão condenando-a ao pagamento de honorários, a matéria foi necessariamente "analisada", o que afastaria a pecha de inovação argumentativa.

Contudo, a análise detida da controvérsia exige uma distinção técnica fundamental, que foi o pilar do Acórdão embargado e que ora se reitera: a diferença entre a questão decidida (o capítulo decisório) e o fundamento jurídico debatido (a controvérsia estabelecida pelas partes).

É fato incontroverso que a decisão interlocutória proferida na execução originária contém um capítulo que impôs à Embargante o pagamento de honorários sucumbenciais. Isso constitui o
decisum
, o resultado prático da aplicação da norma ao caso pelo magistrado.

Todavia, a existência desse capítulo decisório não implica, por si só, que a sua legalidade tenha sido objeto de controvérsia e debate no processo.

A "inovação argumentativa", que veda o conhecimento da Ação Rescisória, não se refere à ausência de um pronunciamento judicial sobre um determinado tema, mas sim à introdução, na via rescisória, de uma causa de pedir – um fundamento jurídico específico – que a parte, por inércia ou estratégia, deixou de suscitar no momento processual oportuno.

No caso dos autos, a Embargante, ao interpor o Agravo de Instrumento no 1006471-37.2020.8.11.0000, insurgiu-se exclusivamente contra a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, discutindo a validade do título executivo.

Em nenhum momento de suas razões recursais, arguiu a ilegalidade da fixação de honorários em caso de rejeição do incidente, tampouco invocou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 410.

Dessa forma, a questão relativa à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), especificamente no que tange à aplicação do referido precedente vinculante, nunca foi submetida ao contraditório e, por conseguinte, não integrou o objeto de cognição do Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento, cuja decisão transitou em julgado e se pretende rescindir.

A Ação Rescisória não deve ser utilizada como um recurso protelatório, com o objetivo de corrigir falhas processuais ou aprimorar a defesa após o prazo recursal de dois anos. Essa interpretação está alinhada à finalidade do instituto.

Trata-se de medida excepcionalíssima, que visa a desconstituir a coisa julgada material em hipóteses de vícios de gravidade ímpar, os quais não se confundem com o
error in judicando
que poderia ter sido corrigido pela via recursal ordinária, se oportunamente provocado.

A aplicação da Súmula no 514 do STF, por sua vez, deve ser compreendida em seus devidos termos.

O enunciado ("Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos") afasta a necessidade de exaurimento da instância recursal como requisito de admissibilidade da rescisória.

Não autoriza, contudo, que a parte se valha da ação para inaugurar um debate jurídico que renunciou a travar no processo de origem.

A preclusão consumativa operou-se quanto à oportunidade de arguir a matéria, e a Ação Rescisória não tem o condão de reabri-la.

Portanto, o Acórdão embargado não partiu de premissa fática equivocada. Ao contrário, realizou a correta distinção entre o ato de decidir e a matéria efetivamente controvertida, concluindo, acertadamente, que a tese de violação ao Tema 410/STJ representou uma inovação processual inadmissível em sede rescisória. Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada.

Do Prequestionamento

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, cumpre registrar que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no Acórdão embargado, que concluiu pela sua não incidência ao caso concreto em razão da inovação argumentativa.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, o Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, o qual dispõe que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes aclaratórios, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026